Tribunal: TJBA
Processo: 8036012-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036012-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto da Silva contra o acórdão proferido no bojo da Apelação Cível nº 8036012-19.2024.8.05.0001, o qual estabeleceu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente a R$ 136,92. O embargante sustenta que a aplicação desse percentual resulta em verba aviltante, no valor de apenas R$ 27,38.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de obscuridade no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais e a possibilidade de sua modificação com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC, considerando a irrisoriedade do proveito econômico frente à complexidade do trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade e evidenciam obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários.

4.
O art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico ou, não sendo possível aferi-lo, no valor da causa.

5.
No caso, a adoção do proveito econômico como base de cálculo resultaria em remuneração irrisória, o que não se coaduna com os princípios de dignidade profissional e justa remuneração.

6.
Considerando a baixa expressão econômica do benefício obtido e a relevância do trabalho desempenhado, revela-se mais adequado fixar os honorários com base no valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando a adoção do proveito econômico resultar em verba irrisória.

2. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inexpressivo, é legítima a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8036012-19.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante,
PAULO ROBERTO DA SILVA
,

e Embargado,
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça